Tribunal: TJMT
Processo: 1028201-02.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028201-02.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALINE BATISTA BENTO - CPF: 034.457.011-80 (ADVOGADO), EDERSON FRANCISCO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 049.149.481-50 (PACIENTE), Juizo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZA DA 1a VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (IMPETRANTE), MICHELE CAROLINE MACHADO DE MOURA - CPF: 061.611.101-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ADRIANO CORREA - CPF: 057.268.201-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL WILSON LOPES - CPF: 893.213.751-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON ANDRE SANTOS FAUSTINO - CPF: 076.430.791-61 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO FERREIRA FRANCA - CPF: 086.203.511-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREI RODRIGO SCHWERZ - CPF: 083.463.571-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ CAMILO PEREIRA - CPF: 039.249.091-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO - CPF: 062.197.841-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DANIEL DA SILVA LIMA - CPF: 612.769.493-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS KAIQUI DAL MAGRO - CPF: 022.442.342-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHN BACK - CPF: 050.311.571-19 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS MARIO DA SILVA SOUSA - CPF: 049.792.681-45 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURISANGELA SILVA DE SOUZA - CPF: 063.577.581-67 (TERCEIRO INTERESSADO), RAUL WENDSON SOUSA LIMA - CPF: 051.258.271-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI TRETENE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – POSSE PARA USO PESSOAL, INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA, PREDICADOS PESSOAIS, PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – DESTINAÇÃO DA DROGA – ANÁLISE EM
HABEAS CORPUS
– IMPERTINÊNCIA – ARESTO DO STJ E TJMT - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – TRAFICÂNCIA HABITUAL - FUNÇÃO DE “LOJISTA” – REITERAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA JSUTIFICADA – POSIÇÃO DO STJ E DO TJMT - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA – POSIÇÃO DO STF – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT –

PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - PENA MÁXIMA PREVISTA AO DELITO - REGIME DIVERSO DO FECHADO - PREMISSA NÃO CONCLUSIVA – INAPLICABILIDADE – ARESTOS DO STJ E TJMT - MEDIDAS CAUTELARES – INSUFICIÊNCIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – COMETIMENTO DE CRIME DURANTE REGIME ABERTO – ARESTOS DO STJ – ORDEM DENEGADA.

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN).

A traficância habitual [função de “lojista”] e a
reincidência específica justificam a constrição cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, AgRg no HC n. 751.585/SP; TJMT, Enunciado
Criminal 6
).

“Tratando-se de réu reincidente, que, beneficiado com a progressão de regime em executivo de pena, envolveu-se novamente na prática de delito da mesma natureza, revela-se necessária a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, ante o risco efetivo de reiteração criminosa (TJMT, Enunciado n. 6)”
(TJMT, HC no 1007035-11.2023.8.11.0000).

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS; TJMT, Enunciado Criminal 43
).

A premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em virtude da pena cominada ao delito atribuído ao paciente [tráfico de drogas - de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão].

Somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (STJ, AgRg no HC n. 855.572/SC; AgRg no HC n. 844.083/SP).

“Não há ofensa ao princípio da homogeneidade quando não é possível inferir dos autos, com segurança, que a paciente, se condenada, iniciará o cumprimento da pena em regime diverso do fechado
” (TJMT, HC no 1013512-84.2022.8.11.0000).

As medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes para garantia da ordem pública, considerado o cometimento de novo delito, durante o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto, a recomendar a manutenção da custódia cautelar “
pelo risco concreto de reiteração delitiva
” (STJ, RHC 134866/MG).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1028201-02.2023.811.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE(S): DR. JEAN CARLOS PEREIRA E OUTRA

PACIENTE(S): EDERSON FRANCISCO MACHADO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de EDERSON FRANCISCO MACHADO DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (PJe 1013873-44.2023.8.11.0040), que ordenou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – arts. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006 – (fls.16/21 – ID 192400158).

O impetrante sustenta que: 1)
“a droga encontrada seria para consumo pessoal, [...] bem como não fora encontrado nenhum tipo de entorpecente além da pequena porção de maconha e o dichavador”
; 2) a decisão constritiva não está fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3)
“o paciente possui família (três crianças) para promover o sustento, além disso trabalha de forma lícita e possui residência fixa (residência própria do casal)”
; 4) “
o paciente não tendo cometido crime mediante violência ou grave ameaça, não receberia a pena máxima do delito imputado em caso de sentença condenatória, podendo iniciar sua reprimenda penal já em regime aberto”
, a atrair o princípio da homogeneidade;

5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 192400152), com documentos (ID 192400154/ ID 192400163).

O pedido liminar foi indeferido (ID 193040170).

O Juízo singular prestou informações

(ID 195643723).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, LEI 11.343/2006) – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE COAÇÃO ILEGAL – ALEGAÇÕES DE: PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDA ERA PARA USO PESSOAL; A DECRETAÇÃO DA PRISÃO NÃO POSSUI FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA; OSTENTA PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS; EM CASO DE CONDENAÇÃO NÃO CUMPRIRÁ PENA EM REGIME FECHADO; A PRISÃO PODE SER SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE – PACIENTE REINCIDENTE, CUMPRINDO PENA EM REGIME ABERTO POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RENITÊNCIA DELITIVA QUE FUNDAMENTA A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE INAPLICÁVEL DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE PROJEÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, SOMADA À REINCIDÊNCIA QUE PODE CONDUZIR AO REGIME FECHADO, EM CASO DE CONDENAÇÃO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE INIBIR A PRISÃO PREVENTIVA – PERICULUM LIBERTATIS DECORRENTE DA REITERAÇÃO DELITUOSA – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 196371153)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 10.11.2023, o Juízo singular, mediante requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“Com efeito, a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime, estão devidamente demonstrados nos autos, mormente pelos documentos encartados, precisamente do Auto de Apreensão (id. 134086120), Boletim de Ocorrência (id. 134086117) e Auto de constatação dos Entorpecentes (id. 134086121).

[...]A quantidade de entorpecentes apreendidos não é expressiva, todavia através relatório de extração de dados (id. 134086116), é possível apurar seu cadastro como lojista, inclusive com sua foto.

Inclusive sua alcunha é registrada em três relatórios de controle, apontando a movimentação de pasta base de cocaína (óleo), tendo pago em troco de entorpecentes apenas na primeira metade do mês de junho do corrente ano, mais de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Oportuno consignar a demora do conduzido para autorizar o ingresso dos policiais na residência, mesmo com mandado judicial para tal, o que pode indicar eventual destruição de provas, tendo a esposa do detido, Larissa, sido, inclusive, conduzida pela pratica do crime de desobediência, justamente por tal comportamento. Destaco ainda que os entorpecentes foram encontrados dentro da bolsa de uma das filhas do detido.

Em consulta aos antecedentes do flagranteado, verifica-se que é reincidente, possuindo condenação anterior por tráfico de drogas, executada nos autos no 2000026-26.2021.811.0040, onde se encontra cumprindo pena no regime aberto e com condições.

Estas circunstâncias, enfocadas e aquilatadas de maneira contextualizada com a dinâmica dos fatos, pendem por atestar e deixam entrever que o indiciado insiste em dar prosseguimento na prática de condutas delituosas.

Por conseguinte, nesse diapasão de ideias, concluir-se que o risco — pautado em conclusão de ordem inevitável — de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte do requerido, é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduo que gera periculosidade à sociedade, o quê se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a reiteração criminosa específica autoriza a segregação cautelar, ainda que a quantidade de droga apreendida não seja elevada, por revelar “efetiva periculosidade social do paciente e a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais” (RHC 94.197/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 23.3.2018; HC no 524.705/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 11.11.2019).

[...]

Diante do exposto, indefiro o pedido de liberdade provisória apresentado pela Defesa, e por conseguinte DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de EDERSON FRANCISCO MACHADO DE OLIVEIRA, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal.”
(Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito - fls.16/21 – ID 192400158)

Em 19.12.2023, o órgão do Ministério Público manifestou-se “
pelo declínio de competência em prol da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
” (Inquérito Policial no 1015089-40.2023.8.11.0040).

Em 9.1.2024, o Juízo da 1a Vara Criminal de Sorriso determinou a “
remessa dos autos para a 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop (Vara Especializada Regional) a fim de promover com o processamento desta demanda, consoante ato normativo autorizativo
” (Rafael Depra Panichella, juiz de Direito – Inquérito Policial no 1015089-40.2023.8.11.0040).

No dia 18.1.2024, o Juízo da 5a Vara Criminal de Sinop abriu vista ao Ministério Público (Inquérito Policial no 1015089-40.2023.8.11.0040).

Pois bem.

A análise sobre a destinação da droga [consumo pessoal ou mercancia] não se mostra pertinente em
habeas corpus
, notadamente porque pressupõe exame do conjunto probatório, inerente à instrução criminal, pelo Juízo singular (STJ, HC 612101/SE - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 20.11.2020; TJMT, HC no 1008035-51.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 19.8.2019).

Em sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na apreensão de 2 (duas) porções de maconha [sem peso definido] localizadas na mochila de um dos filhos do paciente durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência (PJE no 1012347-42.2023.8.11.0040), bem como no seu envolvimento em traficância difusa na função de “lojista” [responsável por um ponto de venda de drogas], com movimentação financeira mensal de até

R$30.000,00 (trinta mil reais) proveniente de comercialização ilícita de drogas e na reiteração criminosa, visto que o paciente registra condenação por tráfico de drogas [Ação Penal no 0004081-59.2018.8.11.0040].

A traficância habitual [função de “lojista”] e a
reincidência específica justificam a constrição cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, AgRg no HC n. 751.585/SP – Relator:

Min. João Otávio de Noronha – 30.9.2022; TJMT, Enunciado
Criminal 6
).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Tratando-se de réu reincidente, que, beneficiado com a progressão de regime em executivo de pena, envolveu-se novamente na prática de delito da mesma natureza, revela-se necessária a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, ante o risco efetivo de reiteração criminosa (TJMT, Enunciado n. 6).”
(HC 1007035-11.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 24.11.2023)

Por seu turno, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio - 9.3.2020; TJMT, Enunciado Criminal 43
).

Quanto ao princípio da homogeneidade, a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em razão das penas cominadas ao delito atribuído ao paciente [tráfico de drogas - de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão] e da reincidência.

Segundo orientação do c. STJ, apenas com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (AgRg no REsp 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; HC no 319962/SP - Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis; RHC no 67470/TO - Relator - Min. Ribeiro Dantas - 17.3.2016).

Na mesma linha, esta e. Câmara assim decidiu:

“Não há ofensa ao princípio da homogeneidade quando não é possível inferir dos autos, com segurança, que a paciente, se condenada, iniciará o cumprimento da pena em regime diverso do fechado.
” (HC 1013512-84.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 7.8.2022)

Portanto, o princípio da homogeneidade não se revela aplicável.

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante [no dia 9.11.2023], aproximadamente 2 (dois) meses após ter progredido para o regime aberto, em 11.9.2023 [SEEU no
2000026-26.2021.811.0040]
.

O suposto cometimento de novo delito, durante o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto, recomenda a manutenção da custódia cautelar, notadamente “
pelo risco concreto de reiteração delitiva
” (STJ, RHC 134866/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 8.3.2021), razão pela qual as medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes para garantia da ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024